Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. BLOQUEIO DO CADASTRO. SUSPEITA DE FRAUDE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de desbloquear o passe livre especial do autor em razão do seu bloqueio por suspeita de fraude. Recurso dos réus visando à improcedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Passe Livre Especial. Fraude. Na forma do art. 30 da Portaria Conjunta no 05, de 24/02/2016, “Identificando o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório.”. O documento de ID. 13348524, pág 5, informa que foi constatada a fraude na utilização do benefício pelo autor (seu cartão lhe dá direito a 8 acessos diários para o usuário e 8 para o acompanhante). O controle de acesso juntado (ID. 13348524, pág. 7) demonstra que no ano de 2017 não houve nenhum acesso do autor ao transporte público com acompanhante, e, no dia 19/05/2017, todos os 16 acessos diários foram realizados pelo autor desacompanhado, o que excede o seu limite de utilizações diárias e caracteriza fraude, apta a justificar o bloqueio do cartão.

4 – Procedimento Administrativo. No caso presente, foi instaurado processo administrativo em face do autor (ID. 13348524, pág. 5) para apuração dos fatos, garantido o direito de contraditório e ampla defesa, de forma que não resta demonstrada qualquer irregularidade do ato administrativo de bloqueio do cartão. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L